Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706463-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A corré agrava (id. 69072781) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0720551-88.2024.8.07.0020 – id. 224543301) que, ante o descumprimento da liminar de fornecimento dos medicamentos “Capecitabina 750 mg/m2 via oral 2x ao dia, D1 e D14, associado a Temozolamida 200 mg/m2 via oral 1x/dia do D10 ao D14 ciclos a cada 28 dias”, confirmou a incidência da multa cominatória (R$ 20.000,00) e intimou a autora para juntar aos autos os orçamentos de tais fármacos, visando ao bloqueio Sisbajud. Alega que a tutela foi requerida em desfavor da Unimed FERJ, de modo que não pode ser compelida ao cumprimento da obrigação, por se tratar de pessoa jurídica diversa, com CNPJ diferente, não havendo de falar de grupo econômico. Afirma que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois a negativa de fornecimento dos medicamentos tem por fundamento o instrumento contratual, a Lei 9.656/98, bem como resoluções e pareceres da ANS. Argumenta que aqueles fármacos não se destinam ao tratamento da enfermidade da agravada, câncer no pâncreas, sendo indicado para câncer coloretal, câncer metastático, gástrico e mamas, os quais não são de alto custo e podem ser fornecidos pelo SUS. Requer a concessão da antecipação de tutela, para afastar a multa fixada pelo Juízo a quo ou reduzir o seu valor (CCB 413 e CPC 537), além da reabertura do prazo para cumprimento da liminar, considerando que, mesmo após contato com a agravada, ela disse que o pedido é dirigido exclusivamente à Unimed FERJ. Intimada para apontar a decisão agravada, a agravante asseverou (id 69542963) que impugna o decisum id 224543301, autos principais. 2. O recurso é inadmissível. A decisão recorrida limitou-se a confirmar a incidência da multa (R$ 20.000,00), fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência (id 213129009, a. p.), ante o descumprimento da liminar pelas rés, no tocante ao fornecimento de medicamentos à agravada. A decisão que deferiu a tutela foi proferida em 02/10/24, da qual a agravante teve ciência no mesmo dia (id 213369502, a. p.). Não obstante, as razões recursais do presente agravo – interposto apenas em 21/02/25 (id 69072781) –, impugnam exclusivamente os fundamentos daquela decisão antecipatória, como se vê do próprio relatório deste recurso. Logo, a agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão id. 224543301, a. p., pois sequer apresenta motivos para a não confirmação da multa cominatória ou da eventual impertinência do bloqueio Sisbajud, após a apresentação dos orçamentos pela agravada. Vê-se, pois, que o presente agravo deixou de observar o princípio da dialeticidade, incorrendo em vício formal (CPC 1.016, II e III), o que atrai juízo negativo de admissibilidade (CPC 932, III). Acrescente-se que a agravante interpôs agravo de instrumento da decisão de id 213129009, a. p. (AGI 0742693-49.2024.8.07.0000). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília/DF, 19/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator